Tribunal: TJDFT
Processo: 0728190-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728190-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA D E S P A C H O Na origem, o d. magistrado singular determinou que a agravante se abstenha de promover qualquer ato de consolidação extrajudicial da propriedade do imóvel dado em garantia referente à Cédula de Crédito Bancário n.o no 04.0007.690.0000622-26. Na decisão de ID 74271717, esta Relatora indeferiu o pedido liminar. A agravante interpôs agravo interno no ID 75137893. Contrarrazões apresentadas no ID 76134005. Parecer da Procuradoria de Justiça ofertado no ID 76845882. Decido. Por ora, mantenho a decisão que indeferiu o pedido liminar, conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do agravo interno por litigância de má-fé, bem como sobre o pedido de aplicação de multa, formulados nas contrarrazões (ID 76144516). Após, em observância ao princípio da celeridade, considerando que ambos os recursos já estão aptos a julgamento, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se e voltem conclusos para a apreciação dos recursos. Brasília, 30 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora